Tribunal: TJMT
Processo: 1005742-40.2022.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-04-27
Data de publicação: 2022-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005742-40.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Cédula de Crédito Rural, Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[ANDRE SILVA DA MATA - CPF: 606.511.211-91 (ADVOGADO), IZABEL ROSA DE CARVALHO - CPF: 580.576.761-91 (AGRAVADO), RAYANE MAGALHAES CARRIJO - CPF: 039.971.661-02 (TERCEIRO INTERESSADO), THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA - CPF: 024.482.651-00 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (AGRAVANTE), LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS - CPF: 322.152.159-68 (ADVOGADO), VALDEMIRO DE ARAUJO CARVALHO - CPF: 172.418.471-72 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

RAI Nº 1005742-40.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

BANCO DO BRASIL S/A

AGRAVADO: VALDEMIRO DE ARAUJO CARVALHO e IZABEL ROSA DE CARVALHO

EMENTA

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO C.C. EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS– INDEFERIMENTO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA –
CÉDULA DE PRODUTO RURAL –
INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – RELAÇÃO DE CONSUMO NÃO CARACTERIZADA – REVOGAÇÃO DOS BENEFICIOS DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – DESCABIMENTO –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Não se aplica o Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, pois ,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), j. em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

Não há que se falar em revogação dos benefícios da assistência judiciaria gratuita quando, pelos extratos do INSS anexados, os agravados demonstraram serem aposentados por idade, recebendo cerca de 1 salário mínimo mensal.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
BANCO DO BRASIL S/A
contra a decisão interlocutória que, ao sanear os Embargos à Execução nº 1000651-05.2019.8.11.0022 ajuizado por
VALDEMIRO DE ARAUJO CARVALHO e IZABEL ROSA DE CARVALHO
,
deferiu
a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o pedido de inversão do ônus da prova em favor dos Agravados, bem como manteve a concessão de gratuidade da justiça.

O banco agravante alega que a decisão recorrida determinou a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da presunção de hipossuficiência dos agravados, o que não pode prosperar.

Destaca que a Cédula Rural Pignoratícia foi emitida para financiar a aquisição de bovinos para criação e recriação, uma vez que o agravado, Valdemiro de Araújo Carvalho, exerce a profissão de pecuarista, ou seja, em que pese alegue ter sido vítima de fraude, a sua qualificação demonstra que teve ganhos com a emissão da cédula.

Ressalta, ainda, que a inversão do ônus da prova não deve ser determinada de
per si
, fazendo-se mister que o consumidor demonstre a verossimilhança da alegação, ou ainda, sua hipossuficiência ante ao fornecedor.

Assim, sob os argumentos de que não está comprovada a vulnerabilidade ou hipossuficiência dos agravados, bem como não serem destinatários finais do crédito concedido por serem produtores rurais, requer o banco agravante seja reformada a decisão agravada para afastar a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e determinar a aplicação a regra de distribuição do ônus da prova, conforme prevista no artigo 373 do Código de Processo Civil.

Por fim, pugna pela revogação dos benefícios da justiça gratuita concedida aos agravados, pois, em que pese o agravado Valdemiro ateste que é aposentado e recebe apenas um salário-mínimo de benefício previdenciário, sua qualificação na cédula é de pecuarista, ou seja, é certo que recebe proventos da atividade rural que desenvolve, além da aposentadoria.

A liminar recursal fora
deferida em parte
para suspender os efeitos da decisão agravada quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o pedido de inversão do ônus da prova, até o advento da decisão colegiada, conforme ID nº 123221971.

Contraminuta apresentada pela parte agravada no ID nº 123607464.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que os agravados
VALDEMIRO DE ARAÚJO CARVALHO e ISABEL ROSA DE CARVALHO
opuseram “
Embargos à Execução c/c Exibição de Documentos com Pedido de Efeito Suspensivo” nº 1000651-05.2019.8.11.0022,
em face do banco agravante
BANCO DO BRASIL S/A
, sob o argumento de que foram vítimas de fraude e dolo quando da concessão de aval na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01074-0, razão pela qual deve ser declarada a sua nulidade.

Restou narrado na decisão agravada que (ID. 73540628 dos autos principais):

“Alegam os embargantes que figuram como avalistas na Cédula Rural Pignoratícia nº 40/01074-0 firmada entre o banco embargado e a devedora Rayane Magalhães Carrijo.

Alegam que o Sr. Clodomar Carrijo e sua filha Rayane Magalhães Carrijo se aproveitaram da amizade dos embargantes para que pudessem figurar como avalistas em favor da Rayane.

Narra que Jonathan Bresciani, que era o gerente do banco embargado à época, contribuiu para induzir os embargantes a erro para figurarem como avalistas, atestando a história do Sr. Clodomar Carrijo, dizendo que a filha dele, Sra. Rayane Magalhães Carrijo, tinha realmente vacas leiteiras nelore de alto valor no mercado, muito mais do que a embargada iria emprestar, e que não haveria problemas em se prestar o aval. Omitindo o preposto da embargada que o Sr. Clodomar Carrijo era devedor contumaz da embargada, por empréstimos que o preposto do banco recebera comissões.

Além disso, posteriormente aquele gerente foi exonerado por fraudes em incentivar contratos de empréstimos que não possuíam condições de aprovação.

Aduz ainda, que Rayane deu em garantia à dívida vacas leiteiras, no qual os valores seriam a garantia da dívida contraída, porém ao questionarem Clodomar e Rayane, esses disseram que tais vacas nunca existiram, e que o ex-gerente do Banco sabia de tais fatos.

Posto isso, a embargada ajuizou ação de execução de título extrajudicial em face dos embargantes para satisfazerem a dívida.

Por tais razões, requer a procedência da ação para: I – seja determinado à embargada que apresente nos autos, a cópia do inquérito administrativo que culminou com a exoneração do Sr.ex-gerente Jonathan Bresciani; II - seja determinado à embargada que apresente nos autos, a comprovação de que fiscalizou a existência das cem vacas nelores existentes nos contratos; III - seja declarado NULO ou ANULADO o contrato de aval das Cédulas Pignoratícia nº.40/01074-0 de R$150.000,00, vez que houve dolo e vício na formação das vontades dos embargantes em aderir ao aval, declarando-o inexigível e inexequível aos executados; e, por fim, IV - seja indeferido de plano a penhora do imóvel dos executados.”

A decisão proferida no ID.

23719354, recebeu a petição inicial e indeferiu o pedido de liminar.

Regularmente intimada, a parte embargada apresentou

impugnação aos embargos, oportunidade em que impugnou o pedido de concessão de justiça gratuita e, no mérito, refutou integralmente os fatos aduzidos na inicial, sustentando a validade do instrumento firmado, postulando total improcedência da ação.

A parte autora, ora agravada, apresentou sua impugnação, sobrevindo a decisão agravada da lavra do juiz de primeiro grau – Dr.
Márcio Rogério Martins
, que
rejeitou
a preliminar de impugnação à concessão da justiça gratuita,

deferiu
a produção de prova testemunhal e documental, a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e o pedido de inversão do ônus da prova em favor dos agravados.

No tocante à prova documental, determinou: “
que o Banco do Brasil S/A, EXIBA cópia integral do inquérito administrativo que culminou na demissão do ex-gerente JONATHAN BRESCIANI, até a data da audiência de conciliação, instrução e julgamento, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos que se pretende provar com a exibição de tais documentos, a teor do art. 400, inciso I, do CPC/15.”

Contra a referida decisão, a instituição financeira exequente interpôs o presente recurso.

Pois bem
.

No caso, a pretensão recursal merece parcial provimento.

Isto porque, não se aplica o Código de Defesa do Consumidor ao caso, posto que,
“a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a utilização de recursos de financiamento para fomento da atividade agrícola afasta a condição de destinatário final, afastando a incidência do CDC. ”
(STJ - Quarta Turma - AgRg no REsp 1562552/RS, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (Desembargador convocado do TRF 5ª Região), j. em 16/11/2017, DJe 22/11/2017)

Ainda nesse sentido, vide os seguintes precedentes das Cortes Superiores: AgInt no AREsp 960.902/DF; AgRg no REsp 1.161.604/SP; REsp 1.086.969-DF; REsp 1.348.081/RS; AgInt no AREsp 1038061-MG; etc.

Consequentemente, fica também afastada a inversão do ônus da prova de que trata o inciso VIII do art.6º do CDC, prevalecendo a distribuição do ônus da prova segundo a legislação processual ordinária.

No caso, o exequente, ora agravante, trouxe aos autos cópia da Cédula Rural Pignoratícia nº.40/01074-0 emitida no valor de R$150.000,00 e a planilha atualizada do débito (ID. 20300593 dos autos principais), bem como os executados, ora agravados, não se insurgem quanto ao
quantum

executado, mas apenas quanto à nulidade do aval.

Destarte, afastada a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, a análise do presente feito deve ser feita à luz do Código Civil, devendo assim ser afastada a inversão do ônus da prova.

Contudo, ressalvada a necessidade de apuração quanto à eventual fraude no aval da Cédula Rural em questão, a determinação de “
que o Banco do Brasil S/A, EXIBA cópia integral do inquérito administrativo que culminou na demissão do ex-gerente JONATHAN BRESCIANI, até a data da audiência de conciliação, instrução e julgamento, sob pena de serem presumidos verdadeiros os fatos que se pretende provar com a exibição de tais documentos, a teor do art. 400, inciso I, do CPC/15”,
deve prevalecer
, diante do princípio da distribuição dinâmica do ônus da prova previsto no art. 373, § 1º, do CPC/15.

Por fim, no que tange ao pleito de revogação da decisão que concedeu justiça gratuita, tenho que melhor sorte não socorre ao agravante.

Isto porque, pelos extratos do INSS anexados no ID. 123607465 os agravados demonstraram serem aposentados por idade, recebendo cerca de 1 salário mínimo mensal, razão pela qual, a manutenção do benefício da assistência judiciária gratuita é medida que se impõe.

Outrossim, ainda que o agravante alegue que “
em que pese o agravado Valdemiro ateste que é aposentado e recebe apenas um salário-mínimo de benefício previdenciário, sua qualificação na cédula é de pecuarista, ou seja, é certo que recebe proventos da atividade rural que desenvolve, além da aposentadoria”,
nada influencia na concessão ou não da assistência judiciaria gratuita aos agravados, uma vez que nada se comprovou nesse sentido.

Ademais, eventual falsidade da declaração ou dos documentos carreados pelos embargantes/agravados, há de ser suscitada e demonstrada pela parte adversa, na forma do art.7º da Lei nº 1.060/50.

Ante o exposto,
dou parcial provimento ao recurso
, apenas para afastar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, devendo assim ser afastada a inversão do ônus da prova.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2022